Tribunal: TJDFT
Processo: 0706087-44.2019.8.07.0017
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. IMPOSSIBILIDADE. INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA. VÍCIO INOCORRENTE. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela parte recorrente sucumbente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso mantendo a improcedência de seus pedidos iniciais. Alega a possibilidade de efeitos infringentes no julgado, haja vista a quitação da dívida.
II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
III. No caso em concreto, não se configura os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, a complementação de suas razões recursais da matéria já apreciada no acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que, não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente.
IV. O Acordão expressamente decide que: “IV. Para identificar a eventual existência do débito questionado, deve-se apurar a origem da dívida, o que permite constatar que não prospera a tese ventilada pelo autor na sua inicial de inexistência de débitos, sustentando que após não conseguir efetuar o pagamento de R$ 840,10 do cartão de crédito, entrou em contato com a parte ré para quitar os seus débitos, tendo realizado o pagamento de R$ 2.326,37, mas que ainda assim teve o nome incluído no cadastro de inadimplentes.
V. Isso porque, de início, pontue-se o equívoco da parte autora quanto à menção de que naquele dia 17/12/2018 possuía um débito em aberto de R$ 840,10. Isso porque naquele momento a sua última fatura em aberto alcançava R$ 693,26 (com vencimento no mês de novembro de 2018), existindo ainda outros débitos parcelados a serem inseridos nas faturas subsequentes, conforme ID 18424971, pág. 1. De todo modo, não há elementos a subsidiar a tese da parte autora de que formulou acordo com a ré e que o pagamento de R$ 2.326,37 seria suficiente para quitar todos os seus débitos. Para tanto, ainda que se trate de relação de consumo, não se pode exigir que a instituição financeira apresente prova de fato inexistente, sob pena de que lhe seja exigida a denominada “prova diabólica”. Assim, caberia à parte autora indicar o comprovante do protocolo onde formulou a negociação dos seus débitos, inclusive porque tais negociações, como praxe, resultam na emissão de novo boleto no valor necessário para o pagamento do acordo, o que não existiu no caso concreto.
VI. Ainda de forma a elucidar o débito da parte autora, identifica-se que a partir do mês de março de 2018 o autor passou a adotar, na maioria dos meses até outubro de 2018, a postura de realizar pagamentos em valores próximos ao mínimo indicado, conforme se identifica nas descrições “pagamento recebido – obrigado” (ID 18424986, págs. 9-16). Além disso, analisando detidamente tais faturas, observa-se que em algumas ocasiões a instituição financeira lançava o saldo que seria devido em decorrência do pagamento inferior ao total da fatura como crédito (ou seja, a título contábil seria equivalente a um pagamento), acompanhado de um “parcelamento fácil”, onde a quantia devida, acrescida de juros, era parcelada em 10 ou 12 vezes a serem incluídas nas cobranças subsequentes.
VII. A consequência é que, no mês de outubro de 2018, além da fatura emitida no valor de R$ 773,67, a parte autora ainda possuía débitos parcelados a serem incluídos nas faturas subsequentes que totalizavam R$ 3.495,07, conforme cálculos realizados na fatura ID 18424986, pág. 16. Ou seja, naquele mês de outubro de 2018 o saldo devedor total da parte autora era de R$ 4.268,74 (R$ 773,67 + R$ 3.495,07). Adiante, após realizar o pagamento daquela fatura com atraso e em valor um pouco superior ao total (R$ 789,05 em 13/11/2018 – ID 18424971), foi emitida a fatura relativa ao mês de novembro de 2018, onde se constata que o débito total da parte autora era de R$ 3.475,08, relativo ao valor mensal devido de R$ 693,26, acrescido das parcelas a serem inseridas nas faturas subsequentes, que totalizavam R$ 2.781,82, conforme cálculos apurados na fatura ID 18424971.
VIII. Prosseguindo, como a parte autora não realizou qualquer pagamento após a emissão da fatura de novembro de 2018, que tinha data de vencimento em 28/11/2018 (uma vez que o próximo pagamento, de R$ 2.326,37 aconteceu apenas em 18/12/2018), aquele débito que em novembro de 2018 era de R$ 2.781,82, foi atualizado na fatura de dezembro de 2018, onde é possível constatar que a dívida total da parte autora passou a alcançar R$ 3.655,94 (relativo à soma da cobrança mensal de R$ 1.444,51 com o valor das parcelas a serem inseridas nas faturas subsequentes, de R$ 2.211,43 – ID 18424986, pág. 17). Destaca-se que as faturas da parte autora possuíam previsão de fechamento por volta do dia 14 de cada mês (conforme ID 18424971), razão pela qual é possível constatar que, no momento em que o autor realizou o pagamento de R$ 2.326,37, em 18/12/2018, a sua dívida total era de R$ 3.655,94.
IX. Assim, identifica-se que o valor pago pelo autor era insuficiente para quitar a sua dívida, sendo que ausente a demonstração de que teria pactuado que este valor permitiria extinguir o débito. Desse modo, a quantia paga foi utilizada apenas para reduzir o total do seu débito, conforme identifica-se a partir das contas emitidas em janeiro e fevereiro de 2019 (ID 18424986, pág. 17-18). Contudo, desde o pagamento do valor de R$ 2.326,37 em 18/12/2018 a parte autora deixou de realizar novos adimplementos. Assim, constatada a existência do débito remanescente, não há irregularidade na inclusão do nome da parte autora no cadastro de inadimplentes, tampouco devendo prosperar o pedido de declaração de inexistência dos débitos.
X. Adiante, é certo que a parte autora juntou documento de consulta aos órgãos de proteção ao crédito onde consta a inclusão do débito de R$ 840,10 em 28/01/2019 (ID 18424973), enquanto que a fatura emitida neste valor possuía vencimento apenas em 28/02/2019. Contudo, trata-se de evidente erro material, insuficiente para ensejar a condenação da parte ré pelo alegado dano moral.
XI. Isso porque a própria parte autora junta nos autos o documento ID 18424972, emitido pelo Serasa em 19/02/2019 e remetido para a sua residência em 21/02/2019, onde consta a informação do débito de R$ 840,10, com vencimento em 28/01/2019, e que o autor teria 10 dias para regularizar o débito, sob pena de ter a informação disponibilizada para consulta no banco de dados do Serasa. Neste ponto, é salutar assinalar que a data da inclusão é distinta da data da disponibilização, conforme se identifica, a título de exemplo, no documento ID 18424987, onde nos registros anteriores do nome da parte autora sempre constava a data da inclusão acompanhada da data da exibição, que seria o dia que a informação se tornaria pública. Portanto, não obstante a menção no documento ID 18424973 de inclusão do débito em 28/01/2019, o documento ID 18424972 demonstra que o Serasa expediu a notificação para a parte autora em 21/02/2019, concedendo prazo para pagamento e que, somente ultrapassado aquele período concedido, é que a inclusão anotada se tornaria pública. Assim, o documento ID 18424972 atesta que não ocorreu a publicidade da inclusão naquele dia 28/01/2019. De todo modo, eventual erro no registro da publicidade em momento anterior à concessão do prazo ofertado pelo Serasa não recairia sobre a instituição financeira, mas sim sobre o gestor do cadastro de inadimplentes.
XII. Enfim, não se desconhece que o documento emitido pelo Serasa em 19/02/2019 indicava o débito de R$ 840,10 (que ainda iria vencer em 28/02). Contudo, é visível o mero erro material, e que decorreu do fato de que naquele dia 19/02 a parte ré já tinha ciência do valor da fatura do mês de fevereiro, que totalizava aquela quantia. Todavia, o documento ID 18424970 juntado pelo autor permite confirmar que a indicação do débito já apontando o valor em fevereiro de 2019 configurou apenas erro material, uma vez que a ré assinala no documento mencionado que a dívida original em atraso é de R$ 618,11. Ocorre que a mera informação equivocada quanto ao valor do débito (R$ 840,10), quando deveria constar o total que seria devido em 28/01, ou seja, R$ 618,11, não é causa apta a ensejar abalo moral. Neste sentido: “(...) a anotação de valor equivocado no SPC/SERASA, o qual considerou, erroneamente, os valores pagos e os ainda não pagos, não configura, por si só, dano moral, uma vez que existentes quantias em aberto, aptas a fundamentar eventual inscrição. (Acórdão 1016632, 20160910102647ACJ, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/5/2017, publicado no DJE: 15/5/2017. Pág.: 589/599)
XIII. Por todo o exposto, constatada a existência de débito, não se reveste de abusividade eventual anotação do nome da parte devedora em cadastro de inadimplentes. Dessa forma, ante a ausência de ato ilícito (art. 186, CC), não há que se falar em danos morais, tampouco em face do erro material na indicação do valor do débito, impondo-se a manutenção da sentença de improcedência.”.
V. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95.
VI. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.